Tribunal: CVM
Processo: 19957-008895-2019-78 (RJ-2019-06858)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.008895/2019-78 (RJ2019/6858)*
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 07/07/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusados:
Sergio Borges Netto
José Borges de Oliveira
Edvair Alves Netto Borges

Ementa: Responsabilidade de diretores de companhia incentivada pela não
elaboração de demonstrações financeiras; não envio à CVM de demonstrações
financeiras acompanhadas de relatório de auditor independente, de dados
cadastrais atualizados e de ata de Assembleia Geral Ordinária à CVM; e
responsabilidade de membros do conselho de administração por não diligenciar
para a realização de Assembleia Geral Ordinária. Infração ao artigo 176, caput da
Lei no 6.404/1976. Infração aos incisos I, IV e VI do artigo 12 da Instrução CVM no
265/1997. Infração ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no 6.404/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

a) Pela condenação de Sergio Borges Netto à penalidade multa
pecuniária no valor de:

i. R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), na qualidade de Diretor
Presidente, pela não elaboração de demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 31.12.2018 (infração ao artigo 176, caput da Lei no 6.404/1976)
Diário Eletrônico da CVM em
10/09/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 329 (1073189) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 1

e pelo não envio à CVM de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 31.12.2017 acompanhadas de relatório de auditor independente, de dados
cadastrais atualizados relativos aos anos de 2017 e 2018 e de ata de Assembleia
Geral Ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2017 à CVM nos prazos
previstos na legislação (infração aos incisos I, IV e VI do artigo 12 da Instrução
CVM no 265/1997);
ii. R$17.000,00 (dezessete mil reais), na qualidade de Presidente
do Conselho de Administração, por não diligenciar para a realização da AGO
relativa ao exercício social findo em 31.12.2018, com infração ao artigo 132 c/c
artigo 142, IV da Lei no 6.404/1976.

b) Pela condenação de José Borges de Oliveira, à penalidade de
multa pecuniária no valor de:

i. R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), na qualidade de Diretor,
pela não elaboração de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31.12.2018 (infração ao artigo 176, caput da Lei no 6.404/1976) e pelo não envio à
CVM de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2017
acompanhadas de relatório de auditor independente, de dados cadastrais
atualizados relativos aos anos de 2017 e 2018 e de ata de Assembleia Geral
Ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2017 à CVM nos prazos previstos na
legislação (infração aos incisos I, IV e VI do artigo 12 da Instrução CVM no
265/1997);
ii. R$17.000,00 (dezessete mil reais), na qualidade de membro do
Conselho de Administração, por não diligenciar para a realização da AGO relativa
ao exercício social findo em 31.12.2018, com infração ao artigo 132 c/c artigo 142,
IV da Lei no 6.404/1976.

c) Pela condenação de Edvair Alves Netto Borges, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, à penalidade de multa pecuniária no
valor
de R$17.000,00 (dezessete mil reais), por não diligenciar para a
realização da AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2018, com infração
ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no 6.404/1976.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.
Extrato de Sessão de Julgamento 329 (1073189) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 2

Ausente a Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 15/08/2020, às 06:35, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 17/08/2020, às 17:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/08/2020, às 17:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1073189 e o código CRC 1BD084EF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1073189 and the "Código CRC" 1BD084EF.
Extrato de Sessão de Julgamento 329 (1073189) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 7/2020-CVM/SEP/GEA-4
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação -
Rito simplificado – AGROPECUÁRIA FIO DE OURO S.A. - Processo CVM
no 19957.008895/2019-78

Senhor Gerente,

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação
(Rito Simplificado) CVM no 19957.008462/2019-12, aberto em decorrência da
suspensão do registro de companhia aberta da AGROPECUÁRIA FIO DE OURO S.A.
(“Fio de Ouro” ou “Companhia”).

I.
DOS FATOS PROCESSUAIS
2.
O termo de acusação originou-se da suspensão do registro de
companhia incentivada da Agropecuária Fio de Ouro S.A. (“Fio de Ouro” ou
“Companhia”), no âmbito do Processo 19957.006324/2019-07, comunicada à
Companhia por meio do Ofício no 194/2019/CVM/SEP, de 19.06.2019, por haver
estado a Companhia inadimplente com o dever de prestar informações periódicas
à CVM por período superior a 12 meses, hipótese prevista no art. 3o, da Instrução
CVM 427/06.

Suspensão do registro
3.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 19.06.2019, por ter
descumprido, por período superior a doze meses, suas obrigações de divulgação
de informações periódicas.
4.
Até a data da suspensão, as seguintes informações previstas no art. 12
da Instrução CVM no 265/97 ainda não haviam sido entregues:
i.
demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social
findo em 31.12.2017 (“DF 2017”);
ii.
edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2017;
iii.
ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2017;
iv.
dados cadastrais atualizados referentes ao exercício social findo em
31.12.2017;
v.
demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social
findo em 31.12.2018 (“DF 2018”);
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 4

vi.
edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2018;
vii.
ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2018; e
viii.
dados cadastrais atualizados referentes ao exercício social findo em
31.12.2018.
5.
Seguindo o rito estipulado pelo art. 11 da Deliberação CVM n° 538/08,
então em vigor, e mantido pelo art. 5o da ICVM 607/19, foram enviados ofícios aos
administradores da Companhia, conforme tabela a seguir, por meio dos quais
foram solicitadas manifestações a respeito do não envio das informações
periódicas e eventuais previstas na Instrução CVM 265/97, desde 31.07.2017. Tais
ofícios foram enviados para os endereços constantes da base de dados da Receita
Federal do Brasil, via sistema Infoconv.

Tabela 4 – Ofícios enviados aos administradores da Companhia
Administrador
Ofícios enviados
Data
Sergio Borges Neto
145/2019/CVM/SEP/GEA-4 29.07.2019
Edvair Alves Netto Borges
158/2019/CVM/SEP/GEA-4 15.08.2019
Cristina Alves Neto Borges 159/2019/CVM/SEP/GEA-4 15.08.2019
José Borges de Oliveira
160/2019/CVM/SEP/GEA-4 15.08.2019

6.
Em 12.08.2019, foi recebida resposta de Sergio Borges Netto, através
do contador Wender Moreira Silveira (CRC/MT 016569/O), alegando que, até
aquela data, não conseguira “encontrar um Auditor habilitado pela CVM no estado
de Mato Grosso” e que haviam tentado também “em outros estados, porem os
valores consultados estão fora de nossa realidade, pois a empresa passa por um
sério desequilíbrio financeiro não tendo condição de pagar os valores pedidos por
alguns Auditores consultados”.
7.
Não foi recebida resposta dos demais administradores, pelo que,
considerando as diligências adotadas no sentido de obter dos acusados a
manifestação sobre os fatos aqui tratados, considerou-se atendido o disposto no
art. 5o da ICVM 607/19.
8.
Em 04.07.2019, foi enviado o Ofício no 132/2019/CVM/SEP/GEA-4 à
Junta Comercial do Estado do Mato Grosso – JUCEMAT solicitando o envio de cópia
dos documentos lá arquivados após 01.01.2017.
9.
Conforme resposta recebida em 09.07.2018, os únicos documentos
arquivados naquela Junta haviam sido os seguintes:
i.
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03.04.2017;
ii.
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2016;
iii.
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2017; e
iv.
Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 20.08.2018.

II.
DA ACUSAÇÃO
10.
Como comentado, a Companhia teve seu registro suspenso em
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 5

19.06.2019.
11.
O art. 7o da Instrução CVM 265/1997 estabelece que a sociedade
beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais (caso da Companhia) deve
enviar à CVM informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e
prazos estabelecidos na Instrução.
12.
Por sua vez, os artigos 12 e 13 da mesma Instrução listam as
informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas por essas
companhias para que mantenham seu registro atualizado.
13.
Ressaltamos que, até o momento, não foi possível obter cópia do
Estatuto Social junto à Companhia, que não havia apresentado o documento à
CVM, tampouco à JUCEMAT, embora o documento tenha sido solicitado por meio
do Ofício no 186/2019/CVM/SEP/GEA-4.

Demonstrações Financeiras
14.
Com relação às demonstrações financeiras, o art. 176 da Lei 6.404/76
atribui à Diretoria a responsabilidade pela sua elaboração.
15.
As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017 foram
apresentadas pela Companhia à CVM em 25.09.2018.
16.
No entanto, conforme consta do Processo 19957.000982/2019-87, o
Relatório de Auditoria referente às DF 2017 fora assinado, em 08.03.2018, pelo
Senhor Antonio Gomes Martins, cujo registro de auditor independente perante a
CVM havia sido suspenso em 15.02.2018, portanto, em data anterior à assinatura
do mencionado relatório (vide Ofício no 55/2019/CVM/SEP).
17.
Assim sendo, as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.17 não cumpriam as exigências do art. 12, Inciso I, da
Instrução CVM no 265/97, notadamente por não serem acompanhadas de relatório
de auditor independente registrado na CVM. Conforme exposto anteriormente,
caberia à Diretoria adotar as providências necessárias para elaboração e
apresentação dessas demonstrações financeiras nos termos da ICVM 265/97.
18.
Com relação às DF 2018, entendemos que há elementos que
conduzem à conclusão de que não foram elaboradas, visto que não houve
encaminhamento de tais documentos, nem manifestação dos administradores no
sentido de que tais documentos tenham sido produzidos, tampouco foram
arquivadas na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso – JUCEMAT.
19.
Dessa maneira, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 2018, nos termos da Lei 6.404/76 e das normas da CVM,
restou caracterizada a violação ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 por parte da
Diretoria da Companhia, composta à época por Sergio Borges Netto, Diretor
Presidente, e José Borges de Oliveira, Diretor.
20.
Observa-se que as demonstrações financeiras da Companhia são, em
regra, assinadas pelos seus diretores à época de sua elaboração (DF 2015 e DF
2016).

Não envio de Ata de AGO 2017 e não realização de AGO 2018
21.
O art. 132 da Lei 6.404/76 determina que:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 6

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal,
quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social
(artigo 167).
22.
Por sua vez, o art. 12 da ICVM 265/97 estabelece o seguinte:
Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais
deverá prestar, na forma do artigo 7o, inciso I, desta Instrução, as
seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
[...]
II - Edital de convocação da assembléia geral ordinária, no mesmo dia de
sua publicação pela imprensa.
III – REVOGADO.
IV - Ata da assembléia geral ordinária, até 30 (trinta) dias após sua
realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já
tiver ocorrido.
23.
No caso concreto, da documentação enviada pela Companhia à Junta
Comercial do Estado do Mato Grosso Rio Grande do Sul, constava ata referente à
Assembleia Geral Ordinária realizada em 20.08.2018, referente ao exercício findo
em 31.12.2017, onde constava a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia.
24.
Entretanto, não foram enviados à CVM o Edital de Convocação nem a
Ata da AGO mencionada no parágrafo anterior, conforme preceituam os incisos II
e IV do art. 12 da ICVM 265/97.
25.
Não
obstante,
nos
termos
do
§
4o
do
art.
124
da
Lei
6.404/76, "independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a assembléia-geral a que comparecerem todos os acionistas",
o que dispensa, na hipótese mencionada, a Companhia do envio do Edital de
Convocação da AGO. Por essa razão, entendemos que não cabia atribuir
responsabilidades pelo não envio do edital de convocação, mas somente pelo não
envio da Ata da referida AGO.
26.
Em relação à AGO referente ao exercício de 2018, os elementos
obtidos convergem para a conclusão de que esta não foi realizada, uma vez que
não há registro de sua convocação, ou de ata de realização no sistema eletrônico
da CVM nem na documentação encaminhada pela Companhia à Junta Comercial
do Estado do Mato Grosso, tampouco manifestação dos administradores alegando
que as assembleias tenham ocorrido.
27.
O art. 142 da mesma Lei 6.404/76 atribui ao conselho de
administração a competência de convocar a assembleia geral.
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do
artigo 132
28.
Dessa forma, cabe responsabilizar:
i.
os membros da Diretoria - José Borges de Oliveira e Sergio Borges Netto -
pela violação ao art. 12, inciso IV, da ICVM 265/97, ao não apresentar
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 7

tempestivamente a ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício
findo em 31.12.2017, realizada em 20.08.2018;
ii.
os membros do Conselho de Administração da Companhia - José Borges de
Oliveira, Sergio Borges Netto e Edvair Alves Netto Borges - pela violação ao
art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a
realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2018.

Dados Cadastrais
29.
De acordo com o art. 12, inciso VI, da Instrução CVM no 265/1997, a
companhia deve, até 31 de maio de cada ano, apresentar seus dados cadastrais
atualizados.
30.
Dessa forma, Sergio Borges Netto, Diretor Presidente, e José Borges de
Oliveira, Diretor, devem ser responsabilizados pelo descumprimento ao disposto
no art. 12, inciso VI, da Instrução CVM no 265/1997, tendo em vista o não envio dos
Dados Cadastrais atualizados referentes aos exercícios de 2017 e 2018.

Responsabilidades
31.
Diante de todo o exposto, concluiu-se que devem ser responsabilizadas
as seguintes pessoas:
I.
Sr. Sergio Borges Netto, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 574.023.456-
53, residente na Avenida Rondon Pacheco, no 1465, Bairro Altamira,
Uberlândia - MG, na qualidade de:
a.
Diretor Presidente, por infração:
i.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 ao não fazer elaborar as
demonstrações
financeiras
relativas
ao
exercício
findo
em
31.12.2018 (DF 2018);
ii.
ao art. 12, inciso I, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM
demonstrações
financeiras
relativas
ao
exercício
findo
em
31.12.2017 (DF 2017) acompanhadas de relatório de auditor
independente registrado na CVM;
iii.
ao art. 12, VI, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM Dados
Cadastrais atualizados, relativos aos anos de 2017 e 2018; e
iv.
ao art. 12, inciso IV, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM a Ata de
Assembleia Geral Ordinária, relativa ao exercício findo em
31.12.2017.
b.
Presidente do Conselho de Administração, por infração ao art. 132
c/c art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a realização
da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2018.

II.
Sr. José Borges de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
004.261.481-34, residente na Avenida Rondon Pacheco, no 1465, Bairro
Altamira, Uberlândia - MG, na qualidade de:
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 8

a.
Diretor, por infração:
i.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 ao não fazer elaborar as
demonstrações
financeiras
relativas
ao
exercício
findo
em
31.12.2018 (DF 2018);
ii.
ao art. 12, inciso I, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM
demonstrações
financeiras
relativas
ao
exercício
findo
em
31.12.2017 (DF 2017) acompanhadas de relatório de auditor
independente registrado na CVM;
iii.
ao art. 12, VI, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM Dados
Cadastrais atualizados, relativos aos anos de 2017 e 2018; e
iv.
ao art. 12, inciso IV, da ICVM 265/97, ao não enviar à CVM a Ata de
Assembleia Geral Ordinária, relativa ao exercício findo em
31.12.2017.
b.
Membro do Conselho de Administração, por infração ao art. 132 c/c
art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2018.

III.
Sra. Edvair Alves Netto Borges, brasileira, inscrita no CPF, sob o no
581.910.546-04, residente na Avenida Rondon Pacheco, no 1465, Bairro
Altamira, Uberlândia - MG, na qualidade de Membro do Conselho de
Administração, por infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei no 6.404/76,
ao não diligenciar para a realização da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.2018.

III.
DAS RAZÕES DA DEFESA
32.
Em 31.10.19, a SEP emitiu Termo de Acusação - Rito Simplificado
(0844247), e, , por não ser necessário parecer da PFE, conforme termos do art. 7o,
§ 3o da ICVM 607, enviou, ainda em 31.10.19, o processo à CCP (0844364), nos
termos do art. 12 da Deliberação CVM n° 538/08.
33.
Em 14.01.20, o Processo foi encaminhado à SEP, com a informação,
por parte da CCP, de que "acusados nos autos, foram regularmente intimados,
Doc. Sei 0888946, conforme disposto no Art. 23, §1, II e §3, II da Instrução CVM
607/2019, e não apresentaram suas razões de defesas até a presente data.".
34.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 74 da ICVM
607/19 e a inexistência de outras ocorrências a serem reportadas, sugerimos o
envio do processo à CCP para as providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

MARCOS SANTIAGO DUARTE
Inspetor - GEA-4
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 9

De acordo,
À SEP,

JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,

FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

Documento assinado eletronicamente por Marcos Santiago Duarte,
Inspetor, em 11/02/2020, às 13:58, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade,
Gerente, em 11/02/2020, às 14:38, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 12/02/2020, às 18:45, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0932525 e o código CRC 1AF67869.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0932525 and the "Código CRC" 1AF67869.
Relatório 7 (0932525) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.008895/2019-78
Reg. Col. no 1734/2020

Acusado:
Sergio Borges Netto

José Borges de Oliveira
Edvair Alves Netto Borges

Assunto:
Responsabilidade de diretores de companhia incentivada pela não elaboração
de demonstrações financeiras (infração ao artigo 176, caput da Lei no
6.404/1976), não envio à CVM de demonstrações financeiras acompanhadas
de relatório de auditor independente, de dados cadastrais atualizados e de ata
de Assembleia Geral Ordinária à CVM (infração aos incisos I, IV e VI do artigo
12 da Instrução CVM no 265/1997) e responsabilidade de membros do
conselho de administração por não diligenciar para a realização de Assembleia
Geral Ordinária (infração ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no
6.404/1976).

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Sergio Borges Netto, Diretor Presidente da Agropecuária Fio de Ouro S.A.
(“Companhia”), e José Borges de Oliveira, Diretor da Companhia, pela não elaboração de
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018, em infração ao artigo 176,
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 2 de 7

caput da Lei no 6.404/19761, e pelo não envio à CVM de (i) demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo em 31.12.2017 acompanhadas de relatório de auditor independente registrado
na CVM, (ii) dados cadastrais atualizados, relativos aos anos de 2017 e 2018; e (iii) ata de
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), relativa ao exercício findo em 31.12.2017, em infração aos
incisos I, IV e VI da Instrução CVM no 265/1997.
2.
Ainda, neste PAS apura-se a responsabilidade de Sergio Borges Netto, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e José Borges de Oliveira e Edvair Alves
Netto Borges, Membros do Conselho de Administração, por não diligenciar para a realização da
AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2018, caracterizando infração ao artigo 1322 c/c
artigo 142, IV3, da Lei no 6.404/1976.
3.
O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM no
538/2008, razão pela qual tramita sob o rito simplificado, conforme artigo 38-A da referida norma.
Dessa forma, com fulcro no artigo 38-D da Deliberação CVM no 538/2008, adoto integralmente o
relatório elaborado pela SEP4 em 11.02.2020.
II.
MÉRITO
4.
As sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais previstos no
Decreto-Lei no 1.376/1974 são disciplinadas e fiscalizadas de acordo com o Decreto-Lei no
2.298/19865, norma que definiu a competência da CVM para expedir normas relativas ao registro
de tais companhias, as informações a serem prestadas e elaboração e auditoria das demonstrações
financeiras. Tais matérias foram disciplinadas pela Instrução CVM no 265/1997.

1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício [...]
2 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia-geral para: [...]
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente,
ou no caso do artigo 132;
4 Doc. SEI no 0932525.
5 Art. 1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuízo de suas demais atribuições: I - fiscalizar e
disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em participações
societárias; II - regulamentar a negociação e a intermediação de títulos e valores mobiliários, emitidos pelas sociedades
de que trata o item anterior.
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 3 de 7

5.
O artigo 12 da Instrução CVM no 265/1997 dispõe sobre as informações periódicas a serem
prestadas pelas companhias incentivadas, indicando os respectivos prazos. Nos termos desse
dispositivo, as demonstrações financeiras devem ser acompanhadas do relatório da administração
e do relatório do auditor independente registrado na CVM e devem ser divulgadas até um mês
antes da data marcada para a realização da AGO ou, no mesmo dia de sua publicação pela
imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, o que ocorrer primeiro. Ainda, a ata de
AGO deve ser divulgada até 30 (trinta) dias após sua realização, com indicação das datas e jornais
de sua publicação, se esta já tiver ocorrido, e os dados cadastrais atualizados6 devem ser enviados
até 31 de maio de cada ano.
6.
Esta autarquia já reconheceu que, na ausência de previsão estatutária atribuindo a um
diretor específico o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras, todos os diretores de
uma companhia devem responder pela não elaboração de suas demonstrações financeiras. Durante
o processo de instrução que culminou com a acusação, a Companhia e os acusados não indicaram
ser esse o caso da Agropecuária Fio de Ouro S.A., razão pela qual entendo que todos os diretores
devem ser responsabilizados no caso.
7.
Embora não sejam responsáveis pela não elaboração de demonstrações financeiras,
membros do conselho de administração já foram punidos pela CVM em diversas oportunidades
pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c artigo 132 da Lei no 6.404/1976, por não terem
diligenciado para a realização de AGO no prazo legal7.

6 Tais dados são enumerados no artigo 3o da Instrução CVM no 265/1997, incluído pela Instrução CVM no 556/2015:
Dados cadastrais atualizados, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) razão social da companhia e telefone
e endereço completo de sua sede, bem como, se for o caso, endereço eletrônico e endereço alternativo em localidade
de mais fácil acesso; (b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;
(c) nome do presidente ou do diretor responsável pelo contato com a CVM e números de telefone e fax e endereço de
e-mail; (d) composição dos órgãos da administração e do conselho fiscal, caso o último esteja em funcionamento,
discriminando, por órgão: 1. cada um de seus membros; 2. a data de sua eleição; e 3. a data prevista para o término do
seu mandato; (e) indicação do prestador de serviços de ações escriturais, no caso de contratação de instituição
financeira para esse fim.
7 Por exemplo, PAS CVM no RJ2010/12041, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 26.03.2013;
PAS CVM no RJ2012/3630, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 13.08.2013. Neste segundo
julgado, assim se manifestou a Diretora Relatora: “A necessidade da realização de uma assembleia geral ordinária
para deliberar sobre as matérias do art. 132 da Lei no 6.404/76 é um ônus legal imposto às companhias e é de
competência do conselho de administração, em regra, conforme o art. 123 da mesma lei. A sua convocação é
obrigatória e não depende da conveniência da administração”.
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 4 de 7

8.
Consoante ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03.04.2017, a
Diretoria da Companhia à época dos fatos era composta por Sérgio Borges Netto (Diretor
Presidente) e Sérgio Borges de Oliveira e o Conselho de Administração era composto por Sergio
Borges Netto (Presidente), Edvair Alves Netto Borges e José Borges de Oliveira.
9.
A Companhia obteve registro na CVM em 05.10.2011, o qual veio a ser suspenso em
19.06.2019, em razão do descumprimento do dever de prestar informações periódicas à CVM por
período superior a 12 meses. Como narra a Acusação, até a data de suspensão do registro, não
haviam sido entregues as seguintes informações relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2017 e em 31.12.2018: (i) demonstrações financeiras anuais completas, acompanhadas de
relatório de auditor independente registrado na CVM; (ii) edital de convocação para AGO; (iii) ata
da AGO; e (iv) dados cadastrais atualizados.
10.
A SEP ressalva que as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício findo em
31.12.2017 haviam sido entregues em 25.09.2018 acompanhadas de Relatório de Auditoria
assinado em 08.03.2018 por pessoa com registro de auditor independente na CVM suspenso desde
15.02.20188, portanto, em data anterior à assinatura do mencionado relatório.
11.
Para a Acusação, o fato de as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2018
não terem sido arquivadas na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) seria um
indício de que não teriam sido elaboradas.
12.
Adicionalmente, assinala a Acusação que fora arquivada na JUCEMAT a ata de AGO
referente ao exercício de 2017, realizada em 20.08.2018, porém nem seu edital de convocação nem
sua ata foram enviados à CVM e, ainda, não fora arquivada na JUCEMAT a ata de AGO referente
ao exercício de 2017.
13.
Ao serem questionados pela SEP mediante envio de Ofícios, apenas Sergio Borges Netto
respondeu, alegando que até aquela data, não conseguira “encontrar um auditor habilitado pela
CVM no estado de Mato Grosso” e que haviam tentado também “em outros estados, porém os
valores consultados estão fora de nossa realidade, pois a empresa passa por um sério desequilíbrio
financeiro não tendo condição de pagar os valores pedidos por alguns Auditores consultados”9.

8 Cf. Ofício no 55/2019/CVM/SEP no Processo SEI 19957.000982/2019-87 (Doc. SEI no 0682558).
9 Itens 8 a 10 do Termo de Acusação (Doc. SEI no 0844247).
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 5 de 7

14.
É entendimento consolidado da CVM que a alegação de dificuldades financeiras não tem
o condão de afastar a responsabilidade de administradores de companhias pelo descumprimento
do dever de prestar informações10.
15.
Embora regularmente intimados, os acusados não apresentaram razões de defesa.
16.
A meu ver, não há dúvidas acerca do descumprimento das obrigações pelos acusados, tal
como descrito pela Acusação, que demonstrou inequivocamente a autoria e materialidade das
infrações em comento.
III.
DOSIMETRIA E CONCLUSÃO
17.
Passo então à fixação da penalidade a ser cominada.
18.
De acordo com o artigo 32 da Instrução CVM no 265/1997, a inobservância do prazo fixado
no artigo 132 da Lei no 6.404/1976 para realização da AGO é considerada infração grave.
19.
Quanto à pena-base, estipulo multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada infração
indicada a seguir, todas elas descritas no Grupo I da Instrução CVM n° 607/2019:
a)
Não convocação de AGO (artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no 6.404/1976).
b)
Não elaboração de demonstrações financeiras (artigo 176, caput da Lei no 6.404/1976).
c)
Falha no envio de informações periódicas (artigo 12, I, IV e VI da Instrução CVM no
265/1997), sendo que cada falha é uma infração autônoma.
20.
Voto pela fixação de 15% como percentual de acréscimo ou decréscimo da penalidade para
cada uma das circunstâncias agravante e atenuante.
21.
Tenho que os bons antecedentes dos acusados constituem circunstância atenuante.
22.
Com base no exposto, com fundamento no artigo 11, II, da Lei no 6.385/1976 c/c artigo 3o,
III, do Decreto-Lei no 2.298/1986, voto:

10 Cf. PAS CVM no RJ2005/2933, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 11.01.2006; PAS CVM no 2011/7383,
Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 04.12.2012; PAS CVM no RJ2010/12041, Rel. Dir. Ana
Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 26.03.2013; PAS CVM no RJ2010/12043, Rel. Dir. Luciana Dias j. em
02.04.2013; PAS CVM no RJ2013/8695, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 03.06.2014; PAS CVM
no RJ2014/1442, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 02.06.2015; PAS CVM no RJ2014/5807, Rel. Dir.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 15.03.2016; PAS CVM no RJ2014/8017, Rel. Dir. Henrique Baludino
Machado Moreira, j. em 22.11.2016; PAS CVM no RJ2017/3190, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 21.08.2018.
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 6 de 7

a)
Pela condenação de Sergio Borges Netto à penalidade multa pecuniária no valor de:
i.
R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), na qualidade de Diretor Presidente, pela
não elaboração de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31.12.2018 (infração ao artigo 176, caput da Lei no 6.404/1976) e pelo não envio à
CVM de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2017
acompanhadas de relatório de auditor independente, de dados cadastrais
atualizados relativos aos anos de 2017 e 2018 e de ata de Assembleia Geral
Ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2017 à CVM nos prazos previstos
na legislação (infração aos incisos I, IV e VI do artigo 12 da Instrução CVM no
265/1997);
ii.
R$17.000,00 (dezessete mil reais), na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração, por não diligenciar para a realização da AGO relativa ao exercício
social findo em 31.12.2018, com infração ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no
6.404/1976.
b)
Pela condenação de José Borges de Oliveira, à penalidade de multa pecuniária no valor
de:
i.
R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), na qualidade de Diretor, pela não
elaboração de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31.12.2018 (infração ao artigo 176, caput da Lei no 6.404/1976) e pelo não envio à
CVM de demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2017
acompanhadas de relatório de auditor independente, de dados cadastrais
atualizados relativos aos anos de 2017 e 2018 e de ata de Assembleia Geral
Ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2017 à CVM nos prazos previstos
na legislação (infração aos incisos I, IV e VI do artigo 12 da Instrução CVM no
265/1997);
ii.
R$17.000,00 (dezessete mil reais), na qualidade de membro do Conselho de
Administração, por não diligenciar para a realização da AGO relativa ao exercício
social findo em 31.12.2018, com infração ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no
6.404/1976.
c)
Pela condenação de Edvair Alves Netto Borges, na qualidade de membro do Conselho
de Administração, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$17.000,00 (dezessete
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008895/2019-78 – Voto – Página 7 de 7

mil reais), por não diligenciar para a realização da AGO relativa ao exercício social findo
em 31.12.2018, com infração ao artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no 6.404/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Voto (1072206) SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI No 1072206)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1072206.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/08/2020, às 14:01, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1072207 e o código CRC C109B787.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1072207 and the "Código CRC" C109B787.
Folha de Assinatura DGG 1072207 SEI 19957.008895/2019-78 / pg. 18